Tribunal: TJSP
Processo: 0004261-36.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Sentenciado que conta com exame criminológico favorável – Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada – Ausência de exigência legal nesse sentido, com exceção para os crimes contra a administração pública – Progressão de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Insurgência ministerial em face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime semiaberto – Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo – Sentenciado que conta com exame criminológico favorável – Quitação da pena de multa cumulativamente aplicada – Ausência de exigência legal nesse sentido, com exceção para os crimes contra a administração pública – Progressão de regime deferido eis que preenchidos os requisitos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004261-36.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada
LETÍCIA RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004261-36.2020.8.26.0154 -Voto no 40257 - J
2
Agravo em Execução no 0004261-36.2020.8.26.0154
Origem: DEECRIM UR8/São José do Rio Preto
Magistrado: Dr. Evandro Pelarin
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravada: Letícia Rodrigues Ferreira
Voto no 40257
AGRAVO EM EXECUÇÃO Insurgência ministerial em
face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao regime
semiaberto Preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo
Sentenciado que conta com exame criminológico
favorável
Quitação da pena de multa cumulativamente
aplicada Ausência de exigência legal nesse sentido, com
exceção para os crimes contra a administração pública
Progressão de regime deferido eis que preenchidos os
requisitos Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão
de fls. 19/20, que promoveu a sentenciada Letícia Rodrigues
Ferreira ao regime prisional semiaberto, por entender
estarem preenchidos os respectivos requisitos legais.
Sustenta o agravante, em síntese que a
ora sentenciada não preenche os requisitos necessários à
obtenção da progressão, porquanto não tenha quitado a pena
de multa a ela cumulativamente impingida. Sustenta, ainda, a
não aplicação da Resolução no 616/13, afirmando a
possiblidade de tramitação da execução da pena de multa
pelo DEECRIM. Requer, assim, a reforma da r. decisão, a fim
de que seja cassada a progressão concedida (fls. 01/15).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 26/33), a decisão combatida restou mantida (fls. 35),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004261-36.2020.8.26.0154 -Voto no 40257 - J
3
provimento ao recurso ministerial (fls. 43/46).
Relatei.
Consta dos autos que a agravante
cumpre pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime
fechado, mais 1390 dias-multa, como incursa nos artigos 33
e 35 da Lei de Drogas , com término da pena previsto para
22/03/27.
Após preenchimento dos requisitos
legais, o magistrado lhe concedeu a progressão ao regime
semiaberto.
O
inconformismo
ministerial
não
comporta acolhimento.
Isto porque, a despeito do alegado pelo
agravante, a Lei no 7.210/84 estabelece, em seu art. 112, tão
somente, para fins de progressão de regime, dois requisitos
legais, quais sejam, cumprimento de determinado lapso
temporal, bem como a boa conduta carcerária, os quais, do
que se verifica dos autos em comento, revelam-se
devidamente preenchidos.
Ora, a tese do agravante sobre a
necessidade do adimplemento da multa como condição para a
progressão de regime não se aplica ao presente caso.
Primeiro porque a quitação da pena de
multa só é requisito para a concessão da progressão nos
crimes contra a Administração Pública, nos termos do art.
33, § 4o, do Código Penal.
Em segundo lugar, em consonância ao
que se pode extrair dos arestos que faz menção o agravante
(caso Mensalão), resta claro que o que se buscou dissuadir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004261-36.2020.8.26.0154 -Voto no 40257 - J
4
foi o não pagamento deliberado da pena pecuniária impingida,
fato este não demonstrado no presente feito.
Em outras palavras, não se comprovou
que a sentenciada frustrou o adimplemento, ou seja, que
tinha condições de arcar com o pagamento da multa ou
deixou de pagá-la porque quis.
Nesse sentido, vem se pronunciando
este E. Tribunal de Justiça:
“(...) Isto porque, a Lei no 7.210/84 (Lei de
Execução Penal), ao criar o sistema progressivo de cumprimento de pena,
estabeleceu, em seu artigo 112, apenas dois
critérios para a aludida progressão, quais
sejam, o objetivo (cumprimento de certo
lapso temporal da reprimenda) e o subjetivo
(bom comportamento carcerário, ou, caso se
prefira, mérito do sentenciado). Nada,
absolutamente nada foi consignado, como
requisito legal à promoção, em relação à
satisfação da reprimenda pecuniária. Nada,
absolutamente nada foi consignado, como
requisito legal à promoção, em relação à
satisfação da reprimenda pecuniária. Já por
isso o argumento recursal estaria fadado ao
insucesso. Mas não é só. Leitura atenta e
isenta de paixões dos arestos do Pretório
Excelso
citados
no
inconformismo
ora
externado, conduzem à irrefutável conclusão
de que o singelo descumprimento da pena de
multa cumulativamente aplicada não constitui
óbice ao deferimento da progressão, mas, tão
somente, o inadimplemento deliberado. Portanto, apenas o sentenciado que propositadamente, segundo o Supremo
Tribunal Federal, frustrar o pagamento da
multa estaria impedido de progredir de
regime.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7000874-45.2017.8.26.0073;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004261-36.2020.8.26.0154 -Voto no 40257 - J
5
(a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
28/09/2017; Data de Registro: 29/09/2017)
E, inclusive, esta C. 4a Câmara de
Direito Criminal:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
Decisão que promoveu o sentenciado ao
regime semiaberto
Inconformismo do
Ministério
Público

Admissão
de
preenchimento dos requisitos legais

Alegação, no entanto, de necessidade de
adimplemento da pena de multa como
condição para galgar regime menos gravoso,
pautado em precedentes do STF
Sem
razão
o
recorrente

Ausência
de
comprovação de deliberado inadimplemento
da multa ou parcelamento
Exceção
prevista nos próprios julgados do Pretório
Excelso
Precedentes desta Corte de
Justiça Bandeirante Pleito de abertura de
incidente
de
resolução
de
demandas
repetitivas, em aplicação subsidiária do art.
976, do Código de Processo Civil

Impossibilidade
Não demonstração da
eventual controvérsia jurisprudencial

Pleito subsidiário de retenção de eventual
remuneração do preso até o limite da multa
devida
Impossibilidade
Cobrança que
não cabe ao Juízo da Execução, nem ao
Ministério Público, mas à Fazenda Pública

Precedentes do STJ
Decisão irreparável.
Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000140-71.2017.8.26.0037;
Relator
(a): Camilo
Léllis;
Órgão
Julgador:
4a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Foro de
Araraquara - Vara do Júri e Execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004261-36.2020.8.26.0154 -Voto no 40257 - J
6
Criminais; Data do Julgamento: 30/01/2018;
Data de Registro: 01/02/2018)
Cumpre anotar, ainda, que a r. decisão
atacada em momento algum afastou a competência do
Ministério Público para, no âmbito da execução penal,
promover a cobrança da pena de multa, mas tão somente
deixou de exigir a demonstração da insolvência do
sentenciado e o adimplemento da multa para concessão da
benesse, providencia esta que poderá tomar o agravante caso
entenda prudente.
Assim, cumpridos os requisitos legais,
mantenho a progressão deferida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo.
EDISON BRANDÃO
Relator